Tribunal: STF
Processo: AI 669873
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Ausência no traslado, oriundo de Juizado Especial Federal, do
   teor do acórdão recorrido, da sua certidão de publicação e de
   comprovação de que o recurso extraordinário foi protocolado no
   prazo legal. Incidência das Súmulas STF nºs 288 e 639.
2.      Agravo
   regimental improvido.